Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703061-90.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIVISON SILVA CARMONA APELADO: JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO DESPACHO Ouça-se o autor, em 05 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo formulada no Id. 17381138. Considerando ainda que a parte Apelante requereu a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, por celeridade processual, na mesma oportunidade, promova-se a Secretaria desta eg. Turma Cível a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência. Intimem-se Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora